Tribunal: TJES
Processo: 5000582-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Suplementar
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000582-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GOOD LIFE SAUDE LTDA
AGRAVADO: L. S. C.
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000582-81.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOOD LIFE SAÚDE LTDA

AGRAVADO: L. S. C.

Advogado do(a) AGRAVANTE: EUGENIO GUIMARÃES CALAZANS - MG40399-A
Advogados do(a) AGRAVADO: IVINA OLIVEIRA MALAQUIAS - ES34275-A, FERNANDA RAFARE CORREA BARRETO - ES29497-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
GOOD LIFE SAÚDE LTDA.,
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito de Plantão na 1ª Região, que, nos autos de uma ação Ordinária, deferiu liminar em favor da menor agravada.

Narra que trata-se de agravo contra decisão do juízo de plantão que concedeu liminar em favor da menor recorrida, na qual determinou a cobertura de internação e demais procedimentos necessários em favor da referida menor em face da negativa de cobertura por parte da Agravante que, segundo alega, teria sido fundamentada na legislação pertinente ao caso e no contrato.

Defende a legitimidade da recusa na realização da internação em questão.

Relata que a responsável pela menor teria celebrado com a ora recorrente contrato de prestação de serviços com início de vigência em 30/10/2020, e, na oportunidade, teria tomado ciência prévia das cláusulas e condições do pacto, afastando inconteste o fator surpresa, pois que teria aderido ao instrumento jurídico somente após análise de suas condições.

Aduz que a menor recorrida não havia cumprido o período de carência para internação e realização de demais procedimentos, quando procedeu à solicitação, pois havia realizado a contratação do plano de saúde há menos de 180 (cento e oitenta dias) exigidos pelo contrato para tanto.

Afirma que, na forma do Art. 12 da Lei n. 9.656/98, a operadora tem legitimidade para fixar prazo mínimo para internação.

Relata que no exercício da competência atribuída, à ANS, através do CONSU – Conselho de Saúde Suplementar, editou CONSU nº 13, norma que vincula e obriga todas as operadoras de planos de saúde no Brasil.

Explica que referida norma estabelece que, quando se tratar de atendimento emergencial que seja necessária durante o cumprimento do prazo de carência para internações cirúrgicas, as Operadoras de Planos de Saúde somente serão responsáveis pelos atendimentos médicos realizados nas 12 (doze) primeiras horas.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID n. 1006823.

Contrarrazões no ID n. 1062226, no qual a agravada afirma que, em virtude da alta hospitalar, o presente teria perdido o objeto e, no mérito, pugna pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

Parecer ministerial no ID n. 1309395, rechaçando a preliminar arguida e, no mérito, pugnando pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 24 de agosto de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000582-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: GOOD LIFE SAÚDE LTDA.

AGRAVAD
A
: LIZ SCHMIDT CANABARRO

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
GOOD LIFE SAÚDE LTDA.,
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito de Plantão na 1ª Região, que, nos autos de uma ação Ordinária, deferiu liminar em favor da menor agravada.

Narra que trata-se de agravo contra decisão do juízo de plantão que concedeu liminar em favor da menor recorrida, na qual determinou a cobertura de internação e demais procedimentos necessários em favor da referida menor em face da negativa de cobertura por parte da Agravante que, segundo alega, teria sido fundamentada na legislação pertinente ao caso e no contrato.

Defende a legitimidade da recusa na realização da internação em questão.

Relata que a responsável pela menor teria celebrado com a ora recorrente contrato de prestação de serviços com início de vigência em 30/10/2020, e, na oportunidade, teria tomado ciência prévia das cláusulas e condições do pacto, afastando inconteste o fator surpresa, pois que teria aderido ao instrumento jurídico somente após análise de suas condições.

Aduz que a menor recorrida não havia cumprido o período de carência para internação e realização de demais procedimentos, quando procedeu à solicitação, pois havia realizado a contratação do plano de saúde há menos de 180 (cento e oitenta dias) exigidos pelo contrato para tanto.

Afirma que, na forma do Art. 12 da Lei n. 9.656/98, a operadora tem legitimidade para fixar prazo mínimo para internação.

Relata que no exercício da competência atribuída, à ANS, através do CONSU – Conselho de Saúde Suplementar, editou CONSU nº 13, norma que vincula e obriga todas as operadoras de planos de saúde no Brasil.

Explica que referida norma estabelece que, quando se tratar de atendimento emergencial que seja necessária durante o cumprimento do prazo de carência para internações cirúrgicas, as Operadoras de Planos de Saúde somente serão responsáveis pelos atendimentos médicos realizados nas 12 (doze) primeiras horas.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede preliminar, a menor recorrida argui perda do objeto deste recurso.

PRELIMINARMENTE.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DO PRESENTE RECURSO.

Em sede de resposta, alega a menor agravada que a empresa Recorrente interpôs o presente recurso a fim de tentar, a todo custo, reformar a decisão agravada para manter a negativa de cobertura por parte do Plano de Saúde que, segundo alega, teria sido fundamentada na legislação pertinente ao caso e no contrato.

Aduz que ao final o interessado pugnou pelo deferimento de efeito suspensivo, buscando, em suma, a revogação da decisão hostilizada, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a concessão do efeito suspensivo.

Ocorre, prossegue, que tal pleito, em sede de cognição sumária, já foi indeferido por este douto juízo e, por isso, entende que ao final da presente instrução recursal seria impossível ocorrer a alteração do sentido da presente decisão liminar.

Isto, porque, prossegue, a menor Recorrida
LIZ SCHMIDT CANABARRO
, após uma semana internada no Hospital Praia da Costa, em Vila Velha/ES, teve alta médica no dia 09 de fevereiro de 2021 e, desde então, encontra-se com sua saúde restaurada.

Pelo dito, conclui que não há o que se falar em provimento ao presente Agravo de Instrumento para desobrigar a empresa Agravante a manter e cobrir a internação da menor Agravada, tendo em vista a PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO da presente medida ante a efetivação da decisão agravada.

A respeito, com propriedade, consignou o Órgão Ministerial que:

In casu, a despeito da alegação de Liz Schmidt Canabarro de que houve o esgotamento do objeto recursal em virtude da alta hospitalar recebida, observa-se que tal ponto não perfaz a demanda, considerando que a cessação do serviço de internação, sendo o custeio pelo plano de saúde contratado outro ponto componente.

Ora, Eminentes Desembargadores, não há como se defender a perda superveniente de objeto quando ainda subsistem objetos da tutela a serem apreciados, como no caso dos presentes autos no que diz respeito ao sujeito responsável pelos custeio da internação realizada em favor da menor”.

Não há mácula no raciocínio supra, pois, no caso, a internação em si não é o único ponto de discussão, havendo pendência quanto aos custos desta última, o que leva a conclusão que o agravo, por certo, não perdeu seu objeto.

Sem mais, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO
.

No caso, impugna o plano recorrente, em suma, decisão do MM. Juiz do Plantão que determinou a internação da menor recorrente, segundo consta, ainda no período de carência do plano, momento no qual tal procedimento ainda era vedado.

Como bem registrado pelo MM. Juiz na decisão vergastada (ID n. 996410) e igualmente registrado na decisão preliminar proferida nestes autos, nos contratos de plano de saúde,
em se tratando de casos de urgência e/ou emergência, o prazo de carência para procedimento cirúrgico passa a ser de vinte e quatro horas,
nos termos do
art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/98
, que leciona:

Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o

do art. 1
o

desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência

O recorrente afirma que no exercício da competência atribuída, à ANS, através do CONSU – Conselho de Saúde Suplementar, editou CONSU nº 13, norma que vincula e obriga todas as operadoras de planos de saúde no Brasil.

Explica que referida norma estabelece que, quando se tratar de atendimento emergencial que seja necessária durante o cumprimento do prazo de carência para internações cirúrgicas, as Operadoras de Planos de Saúde somente serão responsáveis pelos atendimentos médicos realizados nas 12 (doze) primeiras horas.

A respeito o TJGO, com propriedade, decidiu que: “
Verificado o caso de urgência e/ou emergência do usuário de plano de saúde, o prazo de carência para procedimento cirúrgico passa a ser de 24 (vinte e quatro) horas, nos moldes da legislação de regência (artigo
12
,
V
,
c
, da Lei no
9.656
/98), sendo inaplicável a Resolução no
13
do Conselho da Saúde Suplementar (CONSU), que estabelece que quando o atendimento de urgência/emergência ocorrer no período de carência, a operadora só está obrigada a dar cobertura para as 12 (doze) primeiras horas; isso porque não é permitido à Agência fiscalizadora estabelecer restrições não previstas em lei, em detrimento do consumidor"
Precedentes desta Corte. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5438364-69.2017.8.09.0000, Rel. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4a Câmara Cível, julgado em 23/03/2018, DJe de 23/03/2018).

Na situação em análise, verifico inconteste nos autos que o plano foi contratado há mais de 24h (pois já foi emitida, inclusive, carteirinha e o plano, em momento algum, contesta tal informação) e que, somente pelo fato de não ter atingido os 180 (cento e oitenta) dias da carência, o agravante está se recusando a autorizar a internação requerida pelo médico pediatra da menor.

Importante mencionar que, no caso, a criança foi diagnosticada com bronquiolite aguda, havendo indicação de internação
em atendimento efetuado no Pronto Socorro
, estando presentes, com isso, evidências incontestes da urgência delineada no caso em análise, a qual justifica, por si só, a internação prevista no citado Art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/98.

Desse modo, ao contrário da tese albergada pela recorrente, segundo consta, ao menos neste juízo de cognição sumário, não há que se falar em legalidade da negativa de cobertura, o que acarreta a confirmação do seu dever de arcar com os custos necessários a internação da criança.

Devo registrar, ainda, que segundo Súmula 469 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumido aos contratos de plano de saúde” e, tendo por base o Art. 51 da Lei nº 8.078/90, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade.

Diante de tal cenário, em se tratando de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, sendo imprescindível o tratamento médico emergencial (exames e internação), revela-se,
aparentemente
nula a cláusula que exclua o próprio objeto contratual, qual seja, a assistência à saúde quando necessitado.

Em casos tais, deve-se perquirir acerca dos interesses da parte hipossuficiente no momento da contratação, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor cria a expectativa de que quando fará jus a ele, principalmente em uma situação de emergência, na qual a internação é medida que se impõe, como na situação em análise.

Baseado no exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS PARA INTERNAÇÃO DA MENOR PREENCHIDOS. NEGATIVADO PLANO, AO MENOS POR ORA, CONSIDERADA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

1. PRELIMINARMENTE.

1.1. DA PERDA DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO.

1.1.1.
A despeito da alegação de LSC de que houve o esgotamento do objeto recursal em virtude da alta hospitalar recebida, tal argumento não procede considerando que a cessação do serviço de internação, sendo o custeio pelo plano de saúde contratado outro ponto componente.

1.1.2. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO.

2.1.
No caso, impugna o plano recorrente, em suma, decisão do MM. Juiz do Plantão que determinou a internação da menor recorrente, segundo consta, ainda no período de carência do plano, momento no qual tal procedimento ainda era vedado.

2.2. A respeito o TJGO, com propriedade, decidiu que “Verificado o caso de urgência e/ou emergência do usuário de plano de saúde, o prazo de carência para procedimento cirúrgico passa a ser de 24 (vinte e quatro) horas, nos moldes da legislação de regência (artigo 12, V, c, da Lei no 9.656/98), sendo inaplicável a Resolução no 13 do Conselho da Saúde Suplementar (CONSU), que estabelece que quando o atendimento de urgência/emergência ocorrer no período de carência, a operadora só está obrigada a dar cobertura para as 12 (doze) primeiras horas; isso porque não é permitido à Agência fiscalizadora estabelecer restrições não previstas em lei, em detrimento do consumidor. Precedentes desta Corte. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5438364-69.2017.8.09.0000, Rel. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4a Câmara Cível, julgado em 23/03/2018, DJe de 23/03/2018)

2.3. Na situação em análise, verifica-se inconteste nos autos que o plano foi contratado há mais de 24h (pois já foi emitida, inclusive, carteirinha e o plano, em momento algum, contesta tal informação) e que, somente pelo fato de não ter atingido os 180 (cento e oitenta) dias da carência, o agravante está se recusando a autorizar a internação requerida pelo médico pediatra da menor.

2.4. Em se tratando de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, sendo imprescindível o tratamento médico emergencial (exames e internação), revela-se,
aparentemente
nula a cláusula que exclua o próprio objeto contratual, qual seja, a assistência à saúde quando necessitado.

3. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, desprovido.

DECISÃO
Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, desprovido.